Tribunal: TJDFT
Processo: 0703542-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo(a) embargante contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a hipossuficiência da parte embargante dispensa garantia para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução tem caráter excepcional e depende do preenchimento de três requisitos cumulativos: fundamentação relevante (probabilidade do direito afirmado), receio de grave dano de difícil ou incerta reparação (perigo da demora) e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. Mencionados requisitos devem estar presentes cumulativamente para a atribuição do pretendido efeito suspensivo aos embargos à execução.
4. No caso em exame, a garantia não foi prestada e a probabilidade do direito não ficou evidenciada, o que inviabiliza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
5. A mera propositura de ação revisional não retira a exigibilidade do título executivo extrajudicial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.
Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC. 2. A hipossuficiência da parte embargante não garante a concessão automática de efeito suspensivo aos embargos à execução.”
__________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 1317608 RJ 2012/0067840-0, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16/02/2017.